Tribunal: TJDFT
Processo: 0747445-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. INSS. UTILIDADE DA MEDIDA NÃO COMPROVADA. INFOSEG. PEDIDO NÃO FORMULADO NA ORIGEM. NÃO CONHECIDO.
1. A análise em segundo grau do pedido de pesquisa ao INFOSEG, que não foi formulado ao Juízo de origem, caracteriza inovação recursal e impede a sua apreciação, por configurar supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
2. A execução tem por escopo principal a satisfação do crédito executado, respondendo o devedor com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, para o fim de atingir a máxima efetividade da tutela executiva (artigos 4o, 797 e 789, todos do Código de Processo Civil).
3. A análise da razoabilidade do pedido de expedição de Ofício ao INSS deve ser realizada observando-se o contexto fático apresentado. Na hipótese, foram realizadas consultas aos sistemas SisbaJud, RenaJud, InfoJud e eRIDF, sem localização de bens passíveis de constrição ou a existência de vínculo empregatício da parte agravada.
4. O princípio da cooperação, que integra a matriz principiológica da legislação processual civil atual, não representa a transferência do ônus de localizar bens passíveis de constrição ao Poder Judiciário, não podendo, portanto, ser utilizado como subterfúgio para que o credor permaneça inerte na indicação de bens passíveis de constrição, cujas diligências podem ser por ele realizadas.
5. Agravo de instrumento conhecido, em parte, e não provido.